Tribunal: TJPA
Processo: 0809063-25.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809063-25.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSKI

AGRAVADO: ANTONIO SILVA FERNANDES FILHO, JOSMAR GILSON DE OLIVEIRA MATOGROSSO COSTA, CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS, DIEGO NALLY LOPES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AVERBAÇÃO DE LITIGIOSIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Christiane Maria Boguslawski contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento sob fundamento de perda de objeto, em razão de sentença superveniente em processo distinto. A embargante aponta erro material e contradição, argumentando que a decisão baseou-se em elementos de processo alheio à lide originária do agravo. No mérito do agravo de instrumento, pleiteia tutela de urgência para averbação da existência da ação originária na matrícula de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão monocrática incorreu em erro material e contradição ao fundamentar a perda do objeto do agravo de instrumento em sentença de processo distinto;

(ii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para averbação da existência da ação originária na matrícula do imóvel litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração é cabível para corrigir erro material, esclarecer contradições ou suprir omissões, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão monocrática incorreu em erro material e contradição ao considerar prejudicado o agravo de instrumento com base em sentença proferida no processo nº 0014004-65.2017.8.14.0039, que trata de matéria distinta da lide do agravo, sendo tais equívocos reconhecidos.

O agravo de instrumento, no mérito, versa sobre pedido de tutela de urgência, que exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito da agravante decorre de indícios de irregularidade na alienação do imóvel sem sua anuência, fundamentados em elementos como mensagens eletrônicas e a inexistência de partilha formal após a união estável.

O perigo de dano é evidenciado pelo risco de nova alienação do imóvel a terceiros de boa-fé, o que comprometeria o resultado útil do processo.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, além de ser medida reversível e proporcional, assegura publicidade e resguarda direitos das partes e de terceiros, conforme os artigos 1º e 167 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Jurisprudência pertinente reforça a possibilidade de averbação para garantir segurança jurídica e efetividade da tutela jurisdicional, sem configurar restrição ao direito de propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, para anular a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento.

Agravo de instrumento conhecido e provido, para deferir a tutela de urgência, determinando a averbação da existência da ação originária na matrícula do imóvel registrado sob o nº 19.628, ficha nº 296, no Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas/PA.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que considera prejudicado o recurso por perda de objeto com base em elementos de processo distinto incorre em erro material e contradição passíveis de correção por embargos de declaração.

É cabível a averbação da existência de ação judicial na matrícula de imóvel litigioso como medida de tutela de urgência, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A averbação da litigiosidade na matrícula do imóvel não configura restrição ao direito de propriedade e visa resguardar a segurança jurídica e a publicidade registral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 300, 489, § 1º; CC, arts. 1.647, 1.649, 1.725; Lei nº 6.015/1973, arts. 1º e 167.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SC, Agravo de Instrumento nº 5048859-50.2022.8.24.0000, Rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 02-03-2023.

TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5612108-73.2022.8.09.0051, Rel. Átila Naves Amaral, 1ª Câmara Cível, j. 03-02-2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSK
e ora embargados
ANTONIO DA SILVA FERNANDES FILHO, JOSMAR GILSON DE OLIVEIRA MATOGROSSO COSTA, CARMEN SYLVIA POMBO TOCANTINS E DIEGO NALLY LOPES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

CHRISTIANE MARIA BOGUSLAWSK
opôs Embargos de Declaração (ID 20434483), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da decisão monocrática ID 20255056 que reconheceu a perda do objeto do recurso, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

1. Considerando que o processo foi sentenciado, fica prejudicado o exame do recurso.

2. Recurso não conhecido.

Alega o embargante que consta erro material e contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de perda de objeto. Segundo a agravante, a decisão utilizou como base elementos de um processo distinto, de número 0014004-65.2017.8.14.0039, que trata de matéria alheia à lide do agravo de instrumento em análise.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso concreto, a parte embargante alega erro material e contradição na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento de perda do objeto, em razão de decisão superveniente proferida em outro processo (nº 0014004-65.2017.8.14.0039), estranho à lide originária deste agravo de instrumento. Argumenta que a ação objeto do processo nº 0010904-68.2018.8.14.0039 possui causa de pedir, partes e objetos distintos, sendo incorreta a vinculação feita na decisão embargada.

Após exame detido dos autos e das peças processuais anexadas, verifica-se que a decisão monocrática incorreu em evidente erro material ao considerar prejudicado o agravo de instrumento com base na sentença proferida em processo diverso. Conforme demonstrado, o processo nº 0014004-65.2017.8.14.0039 trata de pedido de revogação e cancelamento de procurações públicas, enquanto o agravo de instrumento decorre de ação anulatória de escritura pública e busca, entre outros pontos, a averbação de indisponibilidade de imóvel e a anulação de registros no cartório de imóveis.

Além disso, a causa de pedir do presente agravo relaciona-se à alegação de vício de consentimento em transação envolvendo ex-companheiros e terceiros, tema diverso daquele tratado na decisão invocada para fundamentar a suposta perda de objeto. Tal equívoco caracteriza um erro material de evidente impacto no deslinde da questão, justificando o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, o acolhimento dos embargos de declaração para reconhecer o erro material e a contradição apontados, anulando a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento, é medida que se impõe.

Passo, então, à análise do mérito do agravo de instrumento.

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se à análise do pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante, Christiane Maria Boguslawski, para averbação da existência da ação originária na matrícula do imóvel registrado sob o nº 19.628, ficha nº 296, no Cartório de Registro de Imóveis do município de Paragominas/PA.

A tutela de urgência, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige para sua concessão a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade das alegações da agravante, as quais estão embasadas em documentos e fatos que indicam uma possível irregularidade no negócio jurídico celebrado.

Conforme narrado, o imóvel objeto da lide foi alienado pelo primeiro agravado, Antônio da Silva Fernandes Filho, após a dissolução da união estável mantida com a agravante, utilizando-se de procuração anteriormente outorgada por esta. A agravante sustenta que a procuração foi revogada, tendo, inclusive, ingressado com ação judicial específica para tal finalidade.

Os indícios de que a alienação do imóvel ocorreu sem a anuência da agravante são reforçados pelas mensagens eletrônicas transcritas em ata notarial, nas quais o primeiro agravado teria confessado o propósito de transferir bens do casal para terceiros, com vistas a inviabilizar a partilha de bens. Tais elementos sugerem a existência de má-fé no negócio jurídico, o que, em tese, comprometeria sua validade.

Ademais, o fato de o imóvel ter sido registrado em nome da agravante durante a constância da união estável, conforme apontado nos autos, reforça a plausibilidade de seu pleito, especialmente diante da ausência de partilha formalizada. Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, presume-se o esforço comum na aquisição de bens durante a união estável, sendo imprescindível que tais bens sejam destinados à partilha, salvo prova em contrário.

Destaco que, em hipóteses análogas, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de alienação de bens imóveis sem a devida anuência do outro consorte, mesmo em regimes como o de união estável, conforme previsto nos artigos 1.647 e 1.649 do Código Civil:

“Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: I – alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis.”
“Art. 1.649. A falta de autorização, não suprida pelo juiz, tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação.”

Assim, verifico que os argumentos e documentos apresentados pela agravante demonstram de forma suficiente a probabilidade de seu direito, justificando, neste momento processual, a adoção de medidas que resguardem a efetividade da tutela jurisdicional.

O perigo de dano, por sua vez, também se mostra evidente. Caso a liminar pleiteada não seja deferida, há risco de que o imóvel objeto da lide seja novamente alienado a terceiros de boa-fé, o que tornaria mais complexa e possivelmente irreversível a situação fática e jurídica a ser decidida ao final do processo.

O registro imobiliário exerce função essencial de publicidade e segurança jurídica, conforme preconizado nos artigos 1º e 167 da Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos). A ausência de averbação sobre a existência da presente ação na matrícula do imóvel pode induzir terceiros interessados em adquiri-lo a erro, permitindo a perpetuação de eventuais danos à agravante e até mesmo a terceiros.

Ressalte-se que a averbação requerida pela agravante não representa qualquer restrição ao direito de propriedade dos agravados, limitando-se a informar a existência da presente demanda judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. "AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR, CAUTELAR INCIDENTAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS". INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA PELOS DEMANDANTES, CONSISTENTE NA REINTEGRAÇÃO IMEDIATA NA POSSE E BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA DO BEM SUB JUDICE. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELA PARTE AUTORA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE BLOQUEIO/INDISPONIBILIDADE DA MATRÍCULA DO BEM. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUNTO À MATRICULA DE IMÓVEL, MESMO NÃO SE TRATANDO DE MEDIDA QUE IMPLIQUE EM INDISPONIBILIDADE DO BEM, VISA A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, ALÉM DE CIENTIFICAR TERCEIROS DE BOA FÉ. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5048859-50.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 02-03-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5048859-50.2022.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 02/03/2023, Quarta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDISPONIBILIDADE BEM IMÓVEL. AVERBAÇÃO MATRÍCULA JUNTO AO CARTÓRIO. I. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar, prevista no art. 301, reclama para a sua concessão, a presença da probabilidade do direito e do perigo ou risco ao resultado útil ao processo, requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil. II. No Processo Civil, a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional e só poder ser conferida no caso de ficar demonstrada situação de perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvio de bens. III. Não demonstrada a ocorrência de atos que demonstrem a dilapidação do patrimônio pelos agravantes, deve ser afastada a determinação de indisponibilidade IV. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel em lide, justifica-se para conferir publicidade acerca da litigiosidade sobre o bem, resguardando direitos de terceiros, das próprias partes em relação ao desfecho que se venha obter em juízo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 5612108-73.2022.8.09.0051, Relator: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023)

Além disso, a medida é reversível e preserva o interesse de todos os envolvidos, sendo proporcional e adequada ao objetivo de garantir o resultado útil do processo.

Dessa forma, a medida liminar de averbação da existência da presente demanda na matrícula do imóvel litigioso encontra respaldo na legislação e na jurisprudência, bem como nos princípios de efetividade e segurança jurídica, sendo plenamente justificada diante do contexto fático apresentado.

Portanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, impondo-se a reforma da decisão agravada

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para acolher os embargos de declaração para reconhecer o erro material e a contradição apontados, anulando a decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto do agravo de instrumento.

Além disso,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para deferir a liminar pleiteada, determinando a averbação da existência da ação originária na matrícula do imóvel objeto do litígio, registrado sob o nº 19.628, ficha nº 296, no Cartório de Registro de Imóveis do município de Paragominas/PA.

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis competente para cumprimento da presente decisão, com as providências cabíveis.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/01/2025